Tribunal: TJMT
Processo: 1030427-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030427-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - CPF: 496.516.849-68 (ADVOGADO), C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS - CNPJ: 33.059.908/0001-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal garantid
o
por seguro-garantia judicial, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, considerando a apresentação de seguro-garantia judicial e a alegada presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3.
O seguro-garantia ofertado pela parte agravante atende aos requisitos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

4.
A parte agravante demonstrou a probabilidade do direito ao apresentar fundamentos relevantes, como: nulidade do processo administrativo tributário, excesso de execução, ilegitimidade passiva e violação ao princípio da coisa julgada.

5.
O perigo de dano está configurado pelo risco de prejuízos à atividade empresarial decorrente dos atos de constrição, especialmente quando já existe garantia suficiente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal garantidos por seguro-garantia judicial quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação."

------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1002319-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
C.R. ALMEIDA S/A – ENGENHARIA DE OBRAS
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000745-46.2024.8.11.0096 movidos em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITAÚBA (MT)
, deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

A parte agravante alega, em síntese, que o seguro-garantia oferecido atende aos requisitos legais, havendo decisões anteriores em casos similares que concederam o efeito suspensivo.

Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, com fundamento no art. 919, §1º, do CPC, sendo o efeito suspensivo necessário para evitar prejuízos graves, como a execução indevida dos bens da empresa, além de reforçar a ilegalidade de liquidação antecipada do seguro-garantia.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão do efeito
ativo
para suspender os atos expropriatórios do processo de execução fiscal até o julgamento dos embargos à execução.

O pedido de efeito ativo foi deferido no Id.
248366174
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
259892169
, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
C.R. ALMEIDA S/A – ENGENHARIA DE OBRAS
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000745-46.2024.8.11.0096 movidos em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITAÚBA (MT)
, deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

A
controvérsia
recursal
reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, garantida por seguro-garantia judicial, nos termos do art. 919, § 1º do
Código de Processo Civil
.

Pois bem.

E
m análise dos autos na origem,

infere-se que a Fazenda Pública visa ao recebimento de crédito de natureza tributária e o seguro-garantia ofertado pela parte ora agravante, por si só, não é suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, assim como dos atos de constrição na execução fiscal.

Isso porque além seguro-garantia ofertado, a parte interessada deve preencher os demais requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e do perigo da demora, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 526.

Sobre o tema,
cito o julgado dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do
e. Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA –
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1º do Código de Processo Civil para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo
.

2. Não demonstrada pelas razões apresentadas nos embargos à execução os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderá ocasionar à atividade empresarial da parte ora agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3. Recurso não provido
”
.

(N.U 1002319-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17
.
7
.
2024, p
ublicado
no DJE 25
.
7
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Nesses termos, infere-se das razões do presente agravo de instrumento que a parte ora agravante aponta que os demais requisitos do §1º do artigo 919 do CPC foram integralmente preenchidos, inclusive a parte agravada já se manifestou nos autos da execução fiscal, não se opondo à garantia apresentada.

Nesses termos
,
denota-se que
a parte agravante sustentou a probabilidade do direito sob os seguintes fundamentos:
(i)
nulidade do processo administrativo tributário fiscal, em razão da falta de fundamentação pertinente ao lançamento;
(
ii
)
nulidade da certidão de dívida ativa por não preencher os requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal);
(
iii
)
ilegitimidade passiva da agravante, visto que o responsável pela retenção e recolhimento do tributo é o tomador de serviços (empresa Copel);
(
iv
)
violação à coisa julgada, face a existência da ação ordinária nº 0089583- 62.2013.8.11.0000 que decidiu acerca da controvérsia de que o ISSQN sobre a prestação de serviço de engenharia é devido, de acordo com a localização da obra (princípio da territorialidade); e
(v)
excesso de execução fundado na equivocada base de cálculo eleita pelo Município de Itaúba (MT) que desconsiderou o fornecimento dos materiais, equívoco na composição do crédito tributário (juros sobre juros), bem como no critério de correção monetária que deve ser revisto (Tema n. 1.062/STF).

Com efeito, diferentemente da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, em juízo preliminar, percebe-se que os fundamentos levantados pela parte ora agravante são relevantes, o que resultou, em situação similar, conforme demonstrado pela parte agravante em suas razões recursais, na atribuição de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento n. 1029675-71.2024.8.11.0000, de relatoria da Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
.

O perigo de dano está presente, uma vez que o prosseguimento da execução fiscal, com a possível penhora de valores e bens
da empresa, pode gerar prejuízos significativos à atividade empresarial, conforme destacado no pedido da parte agravante.

De igual modo, não resta evidenciada a existência do
periculum in mora inverso
com a determinação de suspensão do feito executivo, considerando que o seguro-garantia já foi oferecido e aceito, sendo desnecessária a realização de novos atos expropriatórios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada e atribuir o efeito suspensivo aos
embargos à execução fiscal n. 1000745-46.2024.8.11.0096
, até o seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025